Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO. DESPESAS DE USO PRÓPRIO. ÁGUA E LUZ. INADIMPLÊNCIA DO EX-CÔNJUGE QUE UTILIZOU EXCLUSIVAMENTE O BEM. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA NO VALOR COMPROVADO.
1. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil que dispõe: "cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu pela coisa e pelo dano que causou."
2. Aquele que desfruta sozinho de imóvel em condomínio responde pelo proveito que dele retira, uma vez que exerce a posse de forma exclusiva, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito em detrimento daquele que não utiliza o bem, até o aperfeiçoamento da partilha.
3. Diante da inadmissibilidade jurídica do enriquecimento sem justa causa à custa de outrem, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, e ante a ausência de disposição expressa em sentido contrário na sentença em que se homologou o divórcio e determinou a forma da partilha de bens, incabível eximir o ex-cônjuge ocupante do imóvel de qualquer pagamento de suas despesas pessoais pelo uso e gozo do bem, tais como água e luz.
4. Contudo, a valor a ser reparado materialmente deve corresponder àquele efetivamente demonstrado na lide. Precedente.
5. Deu-se parcial provimento à apelação da Autora. Negou-se provimento ao recurso do Requerido.